Tribunal: TJMT
Processo: 1036068-43.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036068-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EDUARDO MARCOSKI - CPF: 551.739.341-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), GLADNESS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 019.734.947-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

2. Hipótese em que os servidores demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma no que diz respeito à concessão do abono permanência.

3. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação. Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, será aplicada a TAXA SELIC.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, para:

“
CONDENAR
o reclamado ao pagamento do abono de permanência em favor dos reclamantes, a partir da data em que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foram transferidos para a inatividade, em valor equivalente à respectiva contribuição previdenciária, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
(sic – id.
197379666
)
.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, aduzindo a inaplicabilidade do §19 do art. 40, da Constituição Federal, bem como, a inexistência de previsão do abono permanência nas normas estaduais aplicáveis aos servidores militares, bem como, aduz a ausência de legislação que regulamente o benefício aos servidores militares do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 05/08/2024